Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. SESSÃO DO JÚRI. ADIAMENTOS JUSTIFICADOS. COVID-19.

1. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso, a prisão está embasada na concreta e extrema violência do crime praticado contra pessoas próximas e vizinhas do paciente.

2. No que concerne aos cancelamentos das sessões de julgamento, os adiamentos se justificam em razão da excepcionalidade da pandemia da Covid-19. Ademais, nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

3. Informado pelo Juízo apontado coatar que, em razão da existência de aproximadamente sessenta processos aptos para realização da sessão plenária, há perspectiva de que o presente feito seja pautado para a segunda quinzena de agosto 2021, deve o paciente aguardar preso o julgamento.

4. Ordem denegada.